Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704248-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FABIOLA DOS SANTOS MUNIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face da r. decisão (ID 80860939, na origem) proferida, pelo d. Juízo da 11.a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer e de Reparação de Danos Morais (Processo n.o 0700440-48.2021.8.07.0001), nos seguintes termos: Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). A autora, portadora de doença grave, teve negado o custeio de medicamento sob o fundamento de que a doença de que padece não estaria prevista na respectiva bula, sendo, assim, off label. Que assim seja. O certo, no entanto, é que se tem entendido que o simples fato de não constar da bula não é impedimento para o custeio, desde que haja prescrição médica fundamentada, como é o caso. Há, portanto, probabilidade do direito, mas, mais do que isso, há perigo de dano: já foram tentadas terapias sem sucesso, não vislumbrando outra o médico assistente. Assim, e dada a natureza progressiva da doença, é evidente que não há sentido esperar decisão final. Ao exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que, no prazo de 03 dias, providencie o custeio do medicamento na periodicidade indicados pelo médico assistente, sob pena de multa de R$ 20.000,00 e sem prejuízo de, não havendo cumprimento da decisão, ser facultado à autora a apresentação do valor do medicamento para que seja buscada a tutela específica. Expeça-se mandado de intimação com urgência e, no mesmo ato, cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. (Grifou-se) Nas razões recursais (ID 23206908), a Agravante impugna o prazo para cumprimento da obrigação e o arbitramento do valor da multa, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Afirma que o montante é desproporcional ao valor e à importância do bem jurídico tutelado, a propiciar um enriquecimento sem causa da segurada. Sustenta que inexistente previsão contratual para fornecer o OPDIVO – Nivolumabe, tampouco indicação da terapia em bula – off label. Invoca o art. 10, inciso I, da Lei n.o 9.656/98, regulamentada pela RN 428/2017 da ANS (art. 20, § 1.o, I). Afirma ter cumprido a liminar na forma determinada, em que pese as circunstâncias narradas desobrigarem a cobertura pelo plano de saúde. Destaca que "as Resoluções Normativas expedidas pela ANS possuem rol taxativo (sic), e, portanto, não são (sic) passíveis de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado, das operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas seja na lei, seja ainda no contrato (...)" como também dos "procedimentos e cirurgias consideradas experimentais". Conclui que é desarrazoada a multa arbitrada e destaca a possibilidade de constrição em seu ativo financeiro, como também a dificuldade da reversão deste valor. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a revogação do decisum e a consequente exclusão astreinte. Alternativamente, pretende a extensão do prazo para cumprimento da obrigação e a redução do valor arbitrado para a multa. Representação processual regular. Recurso tempestivo. Preparo comprovado (ID 23208662). É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no art. 1.015, inciso I, do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I). O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Compulsando os autos principais, vê-se que o tratamento quimioterápico da Agravada foi solicitado em 21/12/2020, com data prevista para início em 04/01/2021 (ID 80822166, na origem). Em 06/01/2021, restou informado para a segurada que a medicação solicitada estava fora das indicações previstas em bula pela ANVISA – off label (ID 80822167). A Agravada ingressou, em 09/01/2021, com Ação de Obrigação de Fazer (ID 80822154, na origem). Em 11/01/2021, foi proferida a r. decisão agravada (ID 80860939, na origem), que determinou o custeio do medicamento, em 3 (três) dias, sob pena de multa. A Agravante autorizou (ID 81227399, na origem), em 12/01/2021, o fornecimento do fármaco OPDIVO – 100 MG SOL INJ CT 1 FA para uso em quimioterapia. Diante dessas circunstâncias, pode-se concluir que cumprida a ordem judicial no tempo estipulado. Logo, não se vislumbra interesse recursal da Agravante no tocante ao pedido de dilação do prazo para adimplir a obrigação. Em relação à astreinte, é importante destacar que seu pagamento é devido quando há inadimplência. E, o que se constatou nos autos principais, reitera-se, é que houve adimplemento da obrigação no período determinado judicialmente. Ocorre que há notícia do falecimento da Agravada, em 06/02/2021, consoante certidão de óbito juntada na origem (ID 83356715, processo principal). Notoriamente, inexiste razão para perdurar o fornecimento da medicação deferida em tutela de urgência. Desse modo, ausente a possibilidade de futuro descumprimento da obrigação, capaz de gerar a incidência da astreinte. Consequentemente, inexiste risco de constrição eminente no ativo financeiro da Agravante. Por conseguinte, afastado o alegado perigo de dano pela espera da prestação jurisdicional definitiva. A ausência de um dos requisitos legais é suficiente para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Essa situação processual acaba por frustrar a apreciação, por ora, do direito aparente invocado. Neste particular, é importante destacar que a suscitada irregularidade da multa, especialmente no que se refere à suficiência e compatibilidade do montante fixado com a obrigação determinada (art. 537, CPC[1]), será pormenorizada na ocasião do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, porquanto ausente o indispensável requisito do periculum in mora. Solicitem as informações do Juízo a quo, notadamente sobre a habilitação dos sucessores da Agravada no processo principal. Após, intime-se a agravada, pessoalmente, na forma do art. 1.019, inc. II, primeira parte, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021, 20:39:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 537. A multa, independe de requerimento da parte, (sic) poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.